Tribunal: TJMT
Processo: 1024891-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024891-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), WELERSON DE SOUSA PAIVA - CPF: 011.458.051-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI No
911/69, ART. 3o, §2o –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
-

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 3o, DECRETO-LEI 911/69

-
DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, bem como pela prévia notificação do agravante, a concessão de liminar da medida de busca e apreensão é medida que se impõe, não havendo que se falar em deferimento da tutela recursal de urgência.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.

A norma do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, mediante o pagamento integral da dívida pendente, representada pelo valor consignado na petição inicial, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1024891-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WELERSON DE SOUSA PAIVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELERSON DE SOUSA PAIVA

contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no
1001701-67.2022.8.11.0020
em trâmite na
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
que deferiu a liminar
de busca e apreensão

ao agravado.

Afirma que a agravada ingressou com ação de busca e apreensão em face do Agravante, para reaver o bem dado em garantia ao financiamento, mediante Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária sob o no. 14935255, firmado em 28 de agosto de 2020, para aquisição do veículo Marca FIAT, Modelo CRONOS DRIVE 1.3 8V FIREFLY, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QCQ-7E22, Chassi 8AP359A1DKU006280, Renavam 01147007370, a ser pago inicialmente em 58 (Cinquenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.109,83 (Um mil cento e nove reais e oitenta e três centavos) garantido por alienação fiduciária.

Assevera que ao realizar a constituição em mora, a notificação apresentada afigura-se com a parcela no 12 de 10/09/2021, que foidevidamente quitadaextrajudicialmente, antes da propositura da ação em 17/10/2022 o que ocasionou a revogação da notificação, de modo que o Agravado utilizou notificação antiga, imprestável para comprovar a constituição do Agravante em mora.

Aduz que, não reconhecida a mora do Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial.

Assevera, ainda, que ante a superação da mora, ausência de constituição em mora do Agravante e ausência pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, requer a revogação da decisão em caráter liminar (ID-101861487) bem como a imediata a restituição do veículo apreendido no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas sob pena de multa diária ao passo que seja declarada extinta a demanda originária, com base no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, pelo efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento.

Afirma, ainda, que a notificação extrajudicial acostada aos autos não cumpriu sua finalidade, eis que o Aviso de Recebimento não comprova a ciência do Agravante quanto ao intento do Banco Autor em demandar ação expropriatória do seu bem, tão pouco que o Agravado tenha empreendido esforços para notificar o Agravante.

Reforça que no aviso de recebimento (ID-95976669) juntado pela instituição financeira não é possível verificar que a parte recebeu o documento, posto que não foi assinado por ele e sim preenchido pelo carteiro. Assim, afirma que como a validade da informação contida no Aviso de Recebimento, é a assinatura do recebedor, não pode ser considerada válida a notificação trazida aos autos.

Afirma que
não pode o Agravante sofrer as consequências da ineficácia do Agravado em promover os meios necessários para sua constituição em mora, e suportar os ônus aplicados pela r. decisão, quando da inércia do Agravado em suprir pressuposto essencial para propositura do feito.

Assim, requer
a concessão do efeito suspensivo ativo,
para suspender os efeitos da decisão recorrida,
determinando a restituição imediata do veículo ao Agravante, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa diária. No mérito, requer a extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, por força do efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento, uma vez que não houve comprovação da mora pré-constituída, requisito imprescindível a propositura da Ação de Busca e Apreensão,

A tutela recursal restou indeferida (id no 155605153)

O agravado manifestou nos autos no id no 157828691

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
WELERSON DE SOUSA PAIVA

contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no
1001701-67.2022.8.11.0020
em trâmite na
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
que deferiu a liminar
de busca e apreensão

ao agravado.

Afirma que a agravada ingressou com ação de busca e apreensão em face do Agravante, para reaver o bem dado em garantia ao financiamento, mediante Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária sob o no. 14935255, firmado em 28 de agosto de 2020, para aquisição do veículo Marca FIAT, Modelo CRONOS DRIVE 1.3 8V FIREFLY, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QCQ-7E22, Chassi 8AP359A1DKU006280, Renavam 01147007370, a ser pago inicialmente em 58 (Cinquenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.109,83 (Um mil cento e nove reais e oitenta e três centavos) garantido por alienação fiduciária.

Assevera que ao realizar a constituição em mora, a notificação apresentada afigura-se com a parcela no 12 de 10/09/2021, que foi devidamente quitada extrajudicialmente, antes da propositura da ação em 17/10/2022 o que ocasionou a revogação da notificação, de modo que o Agravado utilizou notificação antiga, imprestável para comprovar a constituição do Agravante em mora.

Aduz que, não reconhecida a mora do Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial.

Assevera, ainda, que ante a superação da mora, ausência de constituição em mora do Agravante e ausência pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, requer a revogação da decisão em caráter liminar (ID-101861487) bem como a imediata a restituição do veículo apreendido no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas sob pena de multa diária ao passo que seja declarada extinta a demanda originária, com base no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, pelo efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

As partes celebraram em 28 de agosto de 2020 um contrato de financiamento com garantia fiduciária, no valor total do crédito de R$ 45.346,40 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento final pactuado para 10/07/2025, com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, vencendo a primeira em 10/10/2020 e a última em 10/07/2025, para aquisição de um veículo Cronos, Marca Fiat, tipo Drive 1.3, 8 V Firefly, 4 portas, ano de fabricação 2018, tudo mediante a Cédula de Credito operação no 14935255. (contrato id no 95976670 – autos de origem)

Diante da inadimplência da prestação vencida em

10/09/2021,

e totalizando

até a propositura da demanda a importância de R$ 51.585,10 (cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) para fins de purgação da mora, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão em 23/09/2022 (id no 95976663– autos de origem), sendo deferida a medida liminar em 19/10/2022 (id no 101861487).

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

E tais requisitos restaram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Nota-se pela notificação trazida aos autos (id no 95976673 e )

que foi remetida para o endereço constante do contrato (id no 95976670), sendo a correspondência devidamente recebida e assinada, ainda que por terceiro, como se constata do AR juntado aos autos (id no 95976669) pelo que deve ser considerada válida a notificação do agravante.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.

E ainda:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente,
o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse -pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2
. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Portanto, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor/agravante em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato e recebida em referido endereço, ainda que por terceira pessoa.

Ademais, extrai-se dos autos que

a demanda foi ajuizada em 23/09/2022 (id no 95976663), tendo como causa de pedir o atraso da parcela no 12,

vencida em 10/09/2021, e as subsequentes, conforme demonstrativo de débito constante no id. no 95976677).

Ainda que a notificação tenha referido à parcela no 12, com vencimento em10/09/2021, a qual a parte agravante alega ter sido paga, conforme id no 152697697, antes da propositura da ação em 23/09/2022, já haviam vencidas as parcelas com vencimento em 10/10/2021 e as subseqüentes, estando o recorrente inadimplente até então.

Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, mais precisamente a partir da parcela n° 13, com vencimento em 10/10/2021 e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.

A norma do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do contrato vinculado,
revelando-se plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ademais, os documentos constantes demonstram,
a priori
, a relação contratual, bem como a inadimplência.

Outrossim,

estabelece §2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69,
in verbis
:

§ 2o -
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de
quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
"
, cujo acórdão restou assim ementado:

“[...]
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso são insuficientes para ensejar o provimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão singular, e
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023